Tribunal: TJBA
Processo: 8026508-28.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026508-28.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES

APELADO: CGM PATRIMONIAL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE JURÍDICA FIXADA PELO STJ NO

REsp. 1.906.618/SP, REsp. 1.906.623/SP, REsp. 1.877.883/SP e REsp. 1.850.512/SP –
VINCULADOS AO TEMA
1.076.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº.
8026508-28.2020.8.05.0001
, oriundo da Comarca de Salvador, na qual figura como partes
apelante e apelada,
CGM PATRIMONIAL LTDA E OUTROS e BANCO BRADESCO SA
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO EXERCER
o juízo de retratação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4